Tribunal: TCU
Processo: 006.816/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2395/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 006.816/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Liane Becacici Gozze Destefani (CPF XXX.616.667-XX); Nara Lima Mascarenhas Barbosa (CPF XXX.897.716-XX); Paula Lyra Falquetto (CPF XXX.388.227-XX); Paula Mauri Bernardes (CPF XXX.079.477-XX); Renan Maneli Mezabarba (CPF XXX.786.081-XX); Suellen Silva da Cruz (CPF XXX.330.137-XX); Tatiana Canicali Casado (CPF XXX.055.867-XX); Ubiratan Roberte Cardoso Passos (CPF XXX.732.537-XX); Vitor Zuim (CPF XXX.853.477-XX) e Wagner Gaspar (CPF XXX.501.087-XX). 1.3. Unidade: Universidade Federal do Espírito Santo. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.